Tribunal: CARF
Processo: 12448.724353/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724353/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009, 01/12/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. NÃO CONCESSÃO. NÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI 12.101, DE 2009.
O descumprimento de obrigações acessórias pela entidade configura o não
atendimento do requisito previsto no inciso IX do artigo 28 da MP 446/2008 e
do inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULO PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
OS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL
34. MULTA. CABIMENTO.
Constitui em infração à legislação deixar a empresa de lançar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que enseja a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA
DE
ARRECADAR
AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS.
CFL 59. MULTA. CABIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço, o que enseja a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724353/2013-51
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de desconsideração de
entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições devidas pela empresa e
contribuições devidas por lei a terceiros, e também de lançamento de multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 547 e ss):
O presente processo trata de Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP),
consolidados em 03/05/2013, para as competências 01/2009 e 12/2009 a 13/2010, e de
obrigação acessória, para as competências 07/2008 a 12/2010, nos DEBCAD abaixo
relacionados:
DEBCAD n° 51.041.944-5 - contribuição previdenciária (patronal e contribuição para o
financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)) sobre remuneração
dos segurados empregados e a contribuição previdenciária (patronal) sobre o pagamento
a contribuinte individual (autônomo).
DEBCAD n° 51.041.945-3 - contribuição de outras entidades e fundos (terceiros) sobre
a remuneração de segurado empregado.
DEBCAD n° 51.041.946-1 - contribuição do segurado contribuinte individual calculada
pelas informações das folhas de pagamento e dos recibos de pagamento e contribuição
do segurado empregado calculada pelas informações da folha de pagamento.
DEBCAD n° 51.041.948-8 - CFL 34 – por deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições no período de julho de 2008 até dezembro de 2010.
DEBCAD n° 51.041.949-6 - CFL 59 - por deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições do contribuinte individual a seu serviço,
nas competências julho de 2008 a janeiro de 2009, março, abril, maio e julho de 2009 e
agosto de 2010.
Segundo o Relatório Fiscal. fls. 23/49, constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas os valores pagos pela contribuinte aos segurados empregados e
contribuintes individuais, a seu serviço declaradas em GFIP, sem o devido recolhimento
da cota patronal, por ter o contribuinte preenchido o campo FPAS incorretamente com o
código 639, que é próprio para utilização pelas entidades beneficentes portadoras de
certificado de isenção emitidos pelo órgão competente, in casu a Receita Federal do
Brasil para o período fiscalizado.
Informa a Fiscalização que a Fundação, conforme artigo terceiro do seu estatuto social,
tem "por objeto promover, subsidiar ou de qualquer outra forma fomentar o ensino e
pesquisa e as atividades científicas, culturais e artísticas exercida pela PUC-Rio, bem
como os serviços por ela prestados”.
Da Análise dos Requisitos Legais Para Isenção.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

A ação fiscal abrange o período de julho de 2008 até dezembro de 2010 e considerando
que neste período constam três legislações distintas para verificação dos requisitos
legais para obtenção do beneficio da isenção, a Fiscalização dividiu o período, conforme
a legislação vigente:
...
 com relação às competências 11/2008 a 01/2009 e 12/2009 a 12/2010, a
Fiscalização apontou que a empresa não possui o direito de gozar da isenção
das contribuições previdenciárias por incorrer em descumprimento de
obrigação acessória, infringindo o inciso XI do art. 28 da MP 446/2008 e
inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, isto é, não cumpriu todas as
obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária, que foram: (i)
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
(DEBCAD n° 51.041.948-8 - CFL 34); e (ii) também deixar de arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a
da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado (DEBCAD n°
51.041.949-6 - CFL 59).
...
Dos Documentos Examinados
A Fiscalização informa que foram examinados os seguintes documentos durante a ação
fiscal:
...
Da Impugnação

Cientificado em 08/05/2013, a autuada apresentou, em 31/05/2013, a impugnação de fls.
232/325, com as seguintes alegações, em apertada síntese:
Das Preliminares
Em preliminares requer sejam juntados por conexão e levados a mesma sessão de
julgamento os autos – Processos n° 12448.724269/2013-38, 12448.724356/2013-95,
12448.724276/2013-30,
12448.724357/2013-30,
12448.724353/2013-51,
12448.724273/2013- 04 e 12448.724354/2013-04.
Tece comentários sobre as entidades sem fins lucrativos e das condições destas para
fazer jus a isenção/imunidade da Lei no 8.212/91, notadamente o art. 55.
Do Direito Adquirido
...
Assim antes da edição da Lei 8.212/91 a Impugnante já gozava da fruição do direito a
isenção sem a necessidade até então inexigível de requerer o estabelecido no art. 55 da
referida lei 8.212/91.
Alterado em 13.11.98, o Estatuto introduziu outros objetos sem desnaturar a citada
Escritura. Assim, desde setembro de 1983, a Fundação já era Entidade Beneficente. Isto
apresentado implica que o fisco deveria observar o comando do sobredito § 1o, V, do
art. 55 da Lei n 8.212/91 que ressalvou os direitos adquiridos ao gozo da imunidade
tributária sem necessitar requerê-la ao INSS. Ressalte-se, nunca revogados.
Acrescenta que muito embora certa do direito adquirido, por conservadorismo, a
Impugnante, em 30 de julho de 2002, protocolizado sob o n 37280.001837/2002-57,
pedido de Requerimento de Isenção de Contribuições Sociais ao INSS sem solução até
o presente.
Do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Salienta que o inciso II do revogado art. 55 da Lei n 8.212/91 exigia que a entidade
fosse portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos e que demonstrou ser portadora deste documento datado de 14 de dezembro de
2012.
Assim como se observa, por ocasião da ação fiscal a Impugnante portava o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social - (CEBAS).
Da Nulidade do Lançamento.
Argumenta que sob o comando do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN o
Auditor Fiscal tem a obrigação de fundamentar devidamente o lançamento, mas que no
Relatório Fiscal, o Auditor revela que autuou em razão de não ter sido constatado que a
fundação era portadora do Ato Declaratório que o INSS expedia quando dos
requerimentos de isenção de Contribuições previdenciárias, a exigência do § 1o art. 55
da Lei n° 8.212/91.
Acrescenta que não obstante a inconsistente fundamentação legal supra, na forma do art.
144 do Código Tributário Nacional - CTN, da Instrução Normativa RFB n° 1.071/2010,
da Medida Provisória n° 446/2008 e da Lei n° 12.101/2009, o lançamento não pode
prosperar e se apresenta nulo.
Argumenta que em obediência ao art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN, o
lançamento deve reportar-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e regese
pela lei então vigente, o que não ocorreu para as competências compreendidas entre
01/2009 a 12/2010.
Que em razão do que fora determinado na Medida Provisória n° 446/2008 cujo prazo de
vigência vigorou entre 10/11/2008 a 11/02/2009, por ocasião dos fatos geradores
compreendidos no período 01/2009 a 12/2010, a questão da certificação de entidades
beneficentes e de assistência social, bem assim, a fruição do direito à isenção em relação
às contribuições a cargo da Fundação se fazia sem a necessidade de se requerer o
reconhecimento do direito à isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Reforça ainda que o art. 62, §11 da Constituição Federal, diz textualmente: "Não
editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3° até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela redigidas”.
E que é relevante observar que em razão de a Fundação na oportunidade não deter o
exortado certificado, motivou-se o lançamento em comento. Entretanto, apesar de à
época não mais ser exigível o documento, quem deu causa a isto foi o próprio fisco em
face da extrema demora do INSS para decidir o pedido realizado que conforme consta
no Relatório Fiscal fora protocolizado em 30 de junho de 2002. Desse modo, não é
plausível impingir à impugnante penalização pela desídia da Autoridade administrativa
autorizadora.
Afirma que o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
foi tempestivamente renovado conforme o protocolo n° 71010.0025452011- 41, e que a
Instrução Normativa RFB n° 1.071, de 15/09/2010, vigente á época da ação fiscal
orientava que à isenção poderia ser exercida pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação no Diário Oficial da União,
independentemente de requerimento a RFB.
Desse modo, se a Fundação possuía o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS atualizado, este na forma do comando da Instrução
Normativa RFB n° 1.071/2010, lhe dava direito a fruição da isenção em questão
independente de requerimento:
" Art. 228 Observado o disposto no art. 227, o direito à isenção poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário
Oficial da União, independentemente de requerimento à RFB”.
Afirma que a Lei n° 12.101/2009, de 27/11/2009, dispondo especificamente sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regulando os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, alterou a Lei n°
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

8.742, de 7 de dezembro de 1993, revogou os dispositivos das Leis n°s 8.212, de 24 de
julho de 1991, Lei no 9.429, de 26 de dezembro de 1996, Lei no 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória n°
2.187-13, de 24 de agosto de 2001. Assim de tudo que foi trazido à conhecer não se
percebe a mínima chance de se manter os créditos constituídos em razão da evidente
nulidade do lançamento.
Do Ato Declaratório n° 05/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Aduz que em inúmeras ações fiscais constituíram-se contencioso administrativo em
razão do fisco não aceitar os Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
- CEBAS para fruição da isenção das contribuições previdenciárias sob pretexto de que
seriam meras declarações. Levadas as questões ao judiciário, jurisprudência pacífica
reconheceu o direito impondo seguidas derrotas à Procuradoria Geral da Fazenda aos
seus interpostos recursos.
Conforme o Ato Declaratório n° 05 /2011, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional -
PGFN desiste de prosseguir nos processos de que tratam as lides sobre a validade dos
Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social para o reconhecimento da
isenção deixando de encará-los como meros documentos declaratórios.
Assim, conforme tudo que foi exposto, uma vez demonstrada a insubsistência do Auto
de Infração designado pelo DEBCAD n° 51.041.944-5, que imputa à impugnante
adimplir indevidas obrigações principais, por conseguinte os demais autos derivados
deste e a este vinculados 51.041.945- 3, 51.041.946-1, 51.041.948-8 e 51.041.949-6
restam também, insubsistentes.
Do Mérito
No mérito afirma que não obstante a Fiscalização relacionar os documentos
examinados, não demonstra na relação que o fizera no que tange os contratos da
Impugnante com a prestadora dos serviços médicos UNIMED, embora o item 17 do
referido Relatório Fiscal registra que consultara o contrato.
Assegura que o documento em comento trata-se de contratação coletiva empresarial,
onde se observa que os serviços foram contratados para todo o corpo de colaboradores
da Fundação, inclusive agregados e disponibilizado à todos.
Registra que às fls. 11/19, no item 22.1 do Relatório Fiscal o I. Auditor efetua subjetiva
manobra intelectual para concluir que se trata de um contrato para "pagamento
predeterminado". Cita partes do Contrato para concluir que na sede voraz de tributar, o
Auditor Fiscal solapou o direito do contribuinte e utilizando-se de insubsistentes
argumentos quando motivou a autuação baseando-se em indevidas Instruções
Normativas sem sequer reparar que o benefício foi disponibilizado para todos estando,
pois contemplado pela não incidência de acordo com o comando do art. 28, § 9o , “q”,
da Lei n 8.212/91.
Do Pedido
De tudo que foi exposto, uma vez comprovado que a impugnante sempre pode usufruir
o gozo da isenção, razão pela qual espera e requer a impugnante que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decido, cancelando-se o débito fiscal total
reclamado.
Requer ainda que as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas aos seus
representantes legais que a esta subscreve, no endereço da sede da entidade.
A DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
ISENÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI 12.101/2009 e NOS
DECRETOS
7.237/2010
e
8.242/2014.
REGRAS
PROCEDIMENTAIS
e
MATERIAIS.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar
da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto
no art. 29 da Lei 12.101/2009.
Havendo o descumprimento de obrigações acessórias pela entidade, isso configura o
não atendimento do requisito previsto no inciso IX do artigo 28 da MP 446/2008 e do
inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Por consectário lógico, a Fiscalização
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade
condicionada/isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da CF.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/05/2013
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.(CFL 34)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de lançar em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.CFL 59.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/10/2017 (fl. 607), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 9/11/2017 (fls. 624 e seguintes), por meio do qual submete à
apreciação deste Conselho as seguintes teses em sua defesa:
1 – renova as alegações de que possuía a certificação de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) no período do lançamento e que por isso não havia necessidade de
apresentar o requerimento de isenção ao INSS (na época à RFB);
2 - alega que, ao contrário do que entendeu o julgamento de piso, que afirmara
não ter a impugnante se insurgido quanto ao descumprimento das obrigações acessórias, teria
sim enfrentado quando da impugnação “todos os pontos do processo”, e que entende, diferente
do FISCO, que os dispositivos que disciplinam a matéria (obrigações acessórias) são
inconstitucionais, conforme teria entendido o STF, pois deveriam constar em lei complementar,
de forma que os requisitos exigidos seriam aqueles contidos no art. 14 do CTN.
Requer o cancelamento dos débitos ora em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, discute-se no presente lançamento:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

1 - contribuições previdenciárias (patronal, GILRAT, terceiros e segurados)
exigidas nas competência 01/2009 e 12/2009 a 13/2010, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais – DEBCD 51.041.944-5, 51.041.945-3,
51.041946-1);
2 - obrigações acessórias, competências 07/2008 a 12/2010, por ter deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições (CFL 34 - DEBCAD n° 51.041.948-8), bem como
deixar de arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado (CFL 59 - DEBCAD
n° 51.041.949-6 – apenas na competência agosto de 2010).
Em relação às obrigações principais, vigia no período do lançamento a seguinte
legislação que tratava da isenção de contribuições para a seguridade social:
1 – competência 01/2009: MP 446/08
2 – competências 12/2009 a 13/2010: Lei no 12.101, de 2009
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 29 e ss) motivou o lançamento o fato de
a empresa, no período do lançamento, ter descumprido, na competência 01/2009, o inciso XI do
art. 28 da MP 446, e nas demais competências o inciso VII da Lei no 12.101, e 2009. Tais
dispositivos, vigentes à época dos fatos, assim disciplinavam, respectivamente:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
...
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
...
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
...
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
...
Inicialmente assinala-se que constitucionalidade da Lei no 12.101, de 2009, foi
objeto de julgamento pelo STF na ADI 4480; no julgamento, o STF concluiu pela
constitucionalidade de dispositivos da referida lei que tratavam de procedimentos, e pela
inconstitucionalidade daqueles que tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art.
13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art.
18, caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Marco Aurélio. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.202
Assim, o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, por trazer aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, sendo assim passíveis de
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

definição em lei ordinária, foi declarado constitucional, de forma que deve ser observado pelo
aplicador da Lei. Da mesma forma, por ter o mesmo conteúdo, não há que se falar em
inconstitucionalidade do art. 28, inciso XI, da MP 446/2008. Nesse mesmo sentido transcrevo o
acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 566.622, que pacificou a
matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Passo então a analisar as razões recursais apresentadas pela contribuinte.
Quanto às alegações iniciais, relativas a possuir a recorrente certificação de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS) no período do lançamento e que por isso não
havia necessidade de apresentar o requerimento de isenção ao INSS (na época à RFB), a leitura
do Relatório Fiscal deixa claro que esta não foi a motivação para os lançamentos ora em
discussão, mas sim o descumprimento de obrigações acessórias, conforme estabelecido no art. 29
da Lei no 12.0101, de 2009 e no art. 27 da MP 446, de 2008, de forma que cabe pronunciar-me
sobre tais alegações.
A segunda alegação da recorrente é que, ao contrário do que entendeu o julgador
de piso, que afirmara não ter a impugnante se insurgido quanto ao descumprimento das
obrigações acessórias, a recorrente teria sim enfrentado quando da impugnação “todos os pontos
do processo”, adicionando ainda que entende, diferente do FISCO, que os dispositivos que
disciplinam a matéria (cumprimento de obrigações acessórias) são inconstitucionais, conforme
teria entendido o STF, pois deveriam constar em lei complementar, de forma que os requisitos
exigidos para o gozo da isenção seriam aqueles contidos no art. 14 do CTN.
Em relação à inconstitucionalidade alegada, registro que, nos termos da Súmula
CARF no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”. Entretanto, no caso concreto, conforme já dito alhures, a matéria já foi submetida ao
controle de constitucionalidade pelo STF, tendo sido decidido que os dispositivos que
fundamentaram o lançamento não foram considerados inconstitucionais.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

Ademais, apesar de alegar o contrário, basta ler os termos da impugnação (fls. 446
e seguintes) para ver que a contribuinte, naquele momento, não verteu um linha sequer quanto ao
descumprimento das obrigações acessórias, o que novamente não faz em recurso. Na
impugnação, após discorrer longamente sobre possuir o CEBAS, sobre a desnecessidade de
cumprir o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, para gozo da isenção, etc. e etc, assuntos alheios ao
lançamento ora em discussão (pertinentes a lançamento de outro período discutido em outro
PAF), apresenta capítulo intitulado DOS DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO, cujos termos
transcrevo:
Na forma do item 01 do Relatório Fiscal, o I. Auditor Fiscal registrou o abaixo
transcrito:
[apresenta quadro com os DEBCAD dos demais lançamento, inclusive aqueles
discutidos no presente processo]
Assim, conforme tudo que foi exposto, uma vez demonstrada a insubsistência do Auto
de Infração designado pelo DEBCAD no 51.041.944-5, que imputa à impugnante
adimplir indevidas obrigações principais, por conseguinte os demais autos derivados
deste e a esta vinculados, 61.041.945-3, 51.041.946-1, 51.041.948-8 e 51.041.949-6,
restam, também, insubsistentes.
No recurso novamente não se insurge quanto às constatações da fiscalização em
relação aos descumprimento das obrigações acessórias. Frise-se que tal descumprimento motivou
tanto o lançamento das obrigações principais, quanto das próprias acessórias. Assim, não tendo
a recorrente apresenta quaisquer razões capazes de desconstituir os lançamento, estes devem ser
mantidos. Oportunamente, transcrevo os fundamentos lançados pelo julgador de piso que
esclarecem os motivos ensejadores do lançamento das obrigações acessórias:
Auto de Infração DEBCAD no 51.041.948-8 (CFL 34)
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (itens 12.3.2. a) o presente Auto de Infração foi
lavrado em desfavor da empresa, pelo não cumprimento de obrigação acessória para
com a Seguridade Social, por ter a mesma deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições no período de julho de 2008 até dezembro de 2010. Trata-se de infração
por infringência ao art 32, II, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, II, §§ 13 a 17,
do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Foi verificado que a Fundação não contabilizou de forma discriminada todos os fatos
geradores da contribuição previdenciária, na medida em que as contas contábeis são
contas sintéticas, que não detalham, em separado, quais contas analíticas são usadas
para contabilizar os fatos geradores, de segurado empregado e de contribuinte
individual.
E mesmo instada, por meio do TIF no 02, e reiterado pelo TIF no 04, a apresentar, por
escrito, as contas contábeis em que foram feitos os lançamentos das remunerações e
respectivos descontos dos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviço a Fundação, esta entregou declaração, com os seguintes termos: Em
atendimento à solicitação de V.Sas., no item 02 do Termo de Intimação n° 04 cabe-nos
informar o seguinte: l)Conta 22.001.000 Projetos em execução; 2)Conta 22.002.000
Serviços em execução. Ambas referem-se aos projetos e serviços que passam do ano
anterior para o seguinte. 3)Conta 31.001.000 Despesas c/ pessoal Administrativo
Operacional; 4)Conta 31.003.000 Serviços de Terceiros Operacional; 5)Conta
32.000.000 Custeio de Projetos; 6)Conta 34.000.000 Custeio de Serviços.
Assim a fiscalização, após informar dentre outras inconsistência, que a contabilização
da folha de pagamento de segurado empregado da Fundação é feita manualmente, que a
contabilização da remuneração dos segurados empregados da área administrativa é feita
em 3 contas analíticas e que o pagamento a segurado contribuinte individual está
contabilizado em contas de passivo e contas de despesas em 6 contas analíticas distintas,
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

(sendo que em algumas dessas contas mencionadas tem ainda a contabilização de notas
fiscais emitidas por pessoa jurídica), detalha no item 41 do relatório Fiscal e alíneas, a
forma como a empresa apresenta sua escrituração e conclui, depois de detalhar cada
inconsistência, que a empresa não contabiliza os fatos geradores da contribuição
previdenciária em títulos próprio, conforme determina a legislação.
Embora a impugnante não tenha rebatido diretamente a questão do descumprimento das
obrigações acessórias, o fato de a Fundação não ter contabilizado de forma
discriminada, em títulos próprios, todos os fatos geradores da contribuição
previdenciária, descumpriu a legislação de regência, o que enseja a aplicação de sanção,
portanto, correto o procedimento da Fiscalização em lavrar o presente auto de infração
com discriminação clara dos dispositivos infringidos, sendo, por conseguinte,
procedente a autuação.
Ressalte-se que ao descumprir a legislação tributária o contribuinte perde o direito de se
beneficiar da imunidade/isenção condicionada das contribuições previdenciárias.
Auto de Infração DEBCAD no 51.041.949-6 (CFL 59)
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de ter o sujeito passivo infringido o
dispositivo previsto no inciso I, alínea "a", do artigo 30, da Lei 8.212/91 e no art. 4o,
caput, da Lei no 10.666/03, e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, art. 216, inciso I, alínea “a” que dispõe que “a empresa é obrigada
a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado”.
No entanto, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, ficou comprovado que nas
competências 07/2008 a 01/2009 e 03 a 05/2009 e 07/2009, a Fundação deixou de reter
e recolher a contribuição de alguns segurados contribuintes individuais relacionados na
Tabela 08, do item 47.1 do Relatório Fiscal, deixando de apresentar ou justificar a não
retenção da contribuição de outros, mesmo intimada para tal, mediante o Termo de
Intimação Fiscal n° 05.
Conforme já exposto a impugnante não enfrenta diretamente a questão do
descumprimento da obrigação acessória, limitando-se a alegar direito adquirido a
imunidade/isenção da contribuição previdenciária. Mas a Fiscalização ao constatar que
a Fundação deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, nas competências julho de 2008 a
janeiro de 2009, março, abril, maio e julho de 2009 e agosto de 2010, e proceder ao
competente recolhimento descumpriu a obrigação tributária, o que a impede de gozar do
direito a imunidade/isenção condicionada das contribuições previdenciárias.
Ressalte-se, por oportuno com relação à falta de desconto e recolhimento, na
competência 08/2010, da contribuição incidente sobre a rubrica - aviso prévio
indenizado do segurado André Ferreira Monstres, que embora o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática
do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), tenha afastado a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, isto não altera o
valor da multa do presente auto, uma vez que já foi aplicada em valor mínimo fixado.
Por ter infringido as obrigações acessórias acima descritas, conforme também
apontou o julgador de piso:
Dessa maneira, na vigência da MP 446/08, da Lei 12.101/09 e dos Decretos 7.327/2010
e 8.242/2014, não é necessário a apresentação de documentação de isenção de
contribuições previdenciárias junto ao INSS (§ 1o do art. 55 da Lei 8.212/91), para
proceder ao lançamento fiscal da contribuição patronal e de Terceiros, devendo apenas
relatar, no mesmo processo de constituição do auto de infração, os fatos que
demonstram, dentro do período correspondente ao não atendimento dos requisitos para
o gozo da imunidade condicionada/isenção.
De todo o exposto, extrai-se então que a Fundação não faz jus ao beneficio da
Imunidade/Isenção da contribuição previdenciária, uma vez que infringiu o inciso IX do
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724353/2013-51

artigo 28 da MP 446/2008 e do inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, deixando de
cumprir todas as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária, conforme
exposto acima.
E havendo o descumprimentos de obrigações acessórias pela Fundação, correto o
procedimento da Fiscalização ao lavrará o competente auto de infração relativo ao
período correspondente.
Desta feita embora a impugnante se insurja contra a legislação aplicada no presente auto
de infração, o que se verifica é que esta não se ateve aos registros da fiscalização ao
dispor sobre as mudanças operadas na legislação para a obtenção da imunidade/isenção
das contribuições previdenciárias.
Conclusão
Ante o exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 700
DF CARF MF
Original